Tribunal: TJPA
Processo: 0002447-12.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002447-12.2020.8.14.0028

APELANTE: JANIVAL PITEIRA MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 389 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se é possível a isenção da pena de multa imposta em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada por auto de apresentação e apreensão, bem como por laudo toxicológico definitivo, que atestou que o material encontrado com o réu se tratava de nove porções de maconha.

4. A autoria delitiva resta demonstrada por meio dos depoimentos extrajudiciais dos policiais que flagraram a venda de droga na residência do réu, e do informante que declarou em juízo ser comprador habitual do apelante, corroborando a versão policial.

5. O depoimento do informante, embora sem compromisso legal de dizer a verdade, é considerado válido e apto a reforçar o conjunto probatório, por estar em harmonia com os demais elementos dos autos.

6. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 admite a configuração do crime a partir de qualquer das condutas descritas.

7. A alegação de hipossuficiência econômica não autoriza a exclusão da pena de multa, por se tratar de sanção obrigatória prevista no tipo penal, cuja exigibilidade poderá ser suspensa na execução penal caso reste comprovada insolvência absoluta do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de informante é válido para reforçar a autoria delitiva quando harmônico com demais provas. 2. A pena de multa prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de aplicação obrigatória, não sendo afastada pela mera alegação de hipossuficiência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJDFT, ApCrim 0009370-66.2016.8.07.0003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 25.06.2020; TJDFT, ApCrim 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Janival Piteira Moraes apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal Marabá/PA que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 389 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (ID 26871627).

O recorrente pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP e no
in dubio pro reo,
sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Subsidiariamente, requer a isenção da pena de multa em razão de sua hipossuficiência financeira (ID 26871632).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26871635), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 29749745).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 26871540 - Pág. 12) e laudo toxicológico definitivo n. 2020.03.000274-QUI que atestou que o material encontrado com o apelante tratava-se de 9 embrulhos contendo 9,109 gramas de erva seca prensada, com resultado positivo para maconha (ID 26871597).

A
autoria delitiva
exsurge inicialmente pelos depoimentos extrajudiciais dos policiais Alexsandro Bahia da Silva, Whenemy Lenno da Conceição Lima e Aline Morais Santos Souza, os quais participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do réu, quando afirmaram:

“no dia 13/03/2020 receberam a informações de populares de que na residência localizada na fl. 29, qd 26, lt-41, Marabá-PA, estava ocorrendo tráfico de drogas; QUE por volta de 20h35, fizeram campana próximo a residência e verificaram um rapaz chegando e comprando entorpecente de um morador da casa; QUE fizeram a abordagem e próximo ao morador (identificado como JANIVAL PITEIRA MORAES), no chão, foi encontrado nove pequenas porções de substância semelhante a maconha, dois rolos de plástico e R$ 5,00 (cinco reais) que estavam no seu bolso; QUE JANIVAL informou que morava só na casa; QUE o rapaz que chegou na casa se identificou como RIOZOMAR GOMES DE SOUZA, e esse informou que foi ao local para comprar entorpecente de JANIVAL, tendo comprado entorpecente dele outras vezes, pois moram perto; QUE no bolso de RIOZOMAR foi encontrado R$ 10,00 (quinze reais), que ele disse que iria usar para comprar drogas; QUE RIOZOMAR e JANIVAL informam que são apenas usuários de droga, tendo JANIVAL negado que estava traficando entorpecente; QUE JANIVAL resistiu a condução para a delegacia de polícia, bem como de ser algemado, tenda sido usado a força para a algemado e condução; QUE os envolvidos foram conduzidos para essa delegacia de polícia; QUE JANIVAL já foi preso por tráfico de drogas” (ID 26871540 - Págs. 6, 9/10)

Em acréscimo, convém destacar há o depoimento do informante RIOZOMAR GOMES DE SOUZA, o qual, em juízo, clarificou que :

“no dia dos fatos foi até a residência do réu adquirir drogas e que não foi a primeira vez que isso ocorreu, pois era de seu conhecimento e de toda a vizinhança, que o réu comercializou entorpecentes na localidade por aproximadamente dois anos. Declara que o réu vendia exclusivamente maconha e custava dez reais por unidade, tendo realizado diversas compras com o réu” (ID 26871627 - Págs. 2/3)

A defesa alega a fragilidade probatória, porém a tese defensiva não se sustenta, pois “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Na espécie, embora os policiais militares tenham declarado, em juízo, não recordar com detalhes a operação realizada — o que é compreensível diante do decurso temporal —, destaca-se a relevância do depoimento de Riozomar Gomes de Souza, ouvido como informante, residente nas proximidades da casa do réu, e que relatou de forma clara e coerente que se dirigiu até a residência de Janival para adquirir entorpecente, acrescentando que já realizava compras com o réu há aproximadamente dois anos, por valor unitário de R$10,00 por porção, e que tal prática era de conhecimento comum na vizinhança.

Nesse contexto, trata-se de declaração que guarda harmonia com a situação flagrancial, na qual o réu foi surpreendido com porções fracionadas da substância entorpecente, materiais para acondicionamento (rolos de plástico) e quantia em espécie. Destarte, “conquanto o informante não preste compromisso com a verdade, o seu depoimento, quando harmônico com os demais elementos de prova, reforça o édito condenatório” (TJDFT,
ApCrim n. 0009370-66.2016.8.07.0003
, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 25.6.2020).

Portanto, o pleito absolutório fundado em dúvida quanto à autoria não encontra respaldo no conjunto probatório, razão pela qual não se aplica o princípio
in dubio pro reo
.

Outrossim, inexiste espaço para a isenção da
pena de multa
prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal, sendo certo que, na hipótese, não se vislumbra desproporcionalidade ou excesso em sua fixação.

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025